Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ED AP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0019622-76.2012.8.07.0001 ED em AP Embargante ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA Embargado WAGNER SARKIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Colha-se a manifestação da parte embargada quanto ao alegado pela embargante na petição Id. 14353662. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora